Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA AUTOR: MARCIO LOCKS FILHO EXECUTADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 61930133. Insatisfeita com a solução dada à demanda, cabe a parte manejar o recurso adequado ou, se o caso, interpor novo cumprimento de sentença, corrigindo os equívocos que ensejaram o indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator